Tribunal: TJBA
Processo: 0501980-30.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501980-30.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JEANE MARIA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. 2. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. Embargos declaratórios que se rejeitam. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0501980-30.2018.8.05.0146, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e em que é embargada JEANE MARIA DOS SANTOS SILVA (assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça